Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES EM DUPLICIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TEMA 531 x TEMA 1.009. MODULAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
1. De acordo com o Tema 531, se o pagamento indevido decorre de interpretação errônea da lei, subentende-se gerada falsa expectativa de legalidade do recebimento do valor pelo servidor, depreendendo-se sua boa-fé, razão pela qual não é devido o desconto.
2. Conforme o Tema 1.009, os pagamentos indevidos decorrentes de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração estão sujeitos à devolução, exceto se o servidor comprovar sua boa-fé objetiva, demonstrando a impossibilidade de constatar o pagamento indevido. O caso comporta modulação dos efeitos, somente atingindo os processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do Acórdão, em 19/5/2021.
3. No caso concreto, a ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, pelo que não se aplica a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 4/2/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.".
4. Assim, aplicável o estabelecido pelo STJ no Tema 531: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.".
5. No presente caso, não restou demonstrado que o servidor tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das parcelas. Ao contrário, foi a Administração Pública que se equivocou ao realizar o pagamento do auxílio-alimentação. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentares recebidas de boa-fé pelo servidor se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração. Assim, é indevida a exigência de reposição ao erário dos valores recebidos pelo servidor. Precedentes da Segunda Turma Recursal do TJDFT: acórdãos 1413704 e 1413694.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).